Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao processo de origem e conforme a sentença de ID. 79142631, foi extinto o cumprimento de sentença originário por satisfação do crédito perseguido, incluindo o objeto do recurso. Desse modo, faculto ao agravante manifestar-se sobre a perda do objeto do agravo em 15 dias. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA relator 0105